Tribunal: TJES
Processo: 5006968-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006968-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALASCE SOARES DA SILVA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo das Audiências de Custódia da Comarca de Viana/ES, que, nos autos nº 0000227-64.2025.8.08.0050, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente, especialmente à luz da garantia da ordem pública diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da CF e art. 312 do CPP, indicando elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de apreensão e laudo de constatação provisória das drogas, e os indícios de autoria estão lastreados nos depoimentos dos funcionários públicos, que presenciaram o paciente entregando drogas a terceiro.

5. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de 17 (dezessete) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pinos e 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, além do
modus operandi
consistente na ocultação das drogas em vegetação e entrega a usuários, indicando atuação reiterada e organizada.

6. A existência de antecedentes criminais do paciente, que confessou ter sido anteriormente preso pelos crimes de furto, roubo e formação de quadrilha, reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos configuram fundamentação idônea para a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, como demonstram os julgados: STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP; STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP; STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, entre outros.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a custódia cautelar.

9. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar em face de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com este instrumento processual.

10. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos constituem elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e a presença de registros criminais pretéritos, demonstra o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 318; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 994.524/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALASCE SOARES DA SILVA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE VIANA/ES
que,

nos autos nº 0000227-64.2025.8.08.0050, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado nos arts. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública alega em petição inicial ID nº 13546361, que a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura constrangimento ilegal. Argumenta, para tanto, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; possuir o coacto residência física; ocupação lícita, além de ser primário, revelando que as medidas cautelares alternativas são suficientes para acautelar a ordem pública; garantir a regular persecução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. No mais, aponta que na hipótese de eventual condenação, é grande a probabilidade do paciente de ser agraciado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), de modo que o cumprimento da custódia preventiva constitui medida mais gravosa do que a própria condenação. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13569517, proferida em 13 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13867276.

Decisão ID nº 13438855, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 14234334, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Isabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALASCE SOARES DA SILVA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE VIANA/ES
que,

nos autos nº 0000227-64.2025.8.08.0050, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado nos arts. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública alega em petição inicial ID nº 13546361, que a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura constrangimento ilegal. Argumenta, para tanto, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; possuir o coacto residência física; ocupação lícita, além de ser primário, revelando que as medidas cautelares alternativas são suficientes para acautelar a ordem pública; garantir a regular persecução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. No mais, aponta que na hipótese de eventual condenação, é grande a probabilidade do paciente de ser agraciado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), de modo que o cumprimento da custódia preventiva constitui medida mais gravosa do que a própria condenação. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13569517, proferida em 13 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13867276.

Decisão ID nº 13438855, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 14234334, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Isabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP), fazendo jus à fixação de medidas cautelares mais brandas. Por fim, alega que a custódia preventiva se revela mais gravosa do que a própria condenação, figurando como antecipação de pena. Com base nesses fundamentos, postula pela revogação da prisão preventiva.

Na situação em comento, constato através do auto de prisão em flagrante delito ID nº 13546364, que em
05 de maio de 2025
, os policiais receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo que trajava bermuda estampada vermelha e blusa cinza realizaria o tráfico de drogas próximo a um bar, no Município de Viana/ES.

Em virtude disso e realizado patrulhamento para averiguação dos fatos, os policiais prosseguiram ao local e conseguiram visualizar o paciente
Walasce Soares da Silva
, com as mesmas características apresentadas, momento em que notaram ter o coacto recolhido algo em uma lata e entregado para um terceiro indivíduo.

Nas proximidades do local em que encontrava-se o paciente, descreve o auto de prisão em flagrante delito que foram apreendidos
17 (dezessete) buchas da substância similar a “maconha”; 16 (dezesseis) pinos de “cocaína” e 29 (vinte e nove) papelotes de “cocaína”
.

Submetido à audiência de custódia, a MMª Juíza concluiu pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em Decisão ID nº 13546362, proferida em
07 de maio de 2025
, homologando a prisão em flagrante delito do paciente e convertendo-a em preventiva com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a demonstrar a necessidade da medida extrema com o fim de garantia da ordem pública.

Ao contrário do elencado pelo impetrante, verifico que a fundamentação despendida pela Magistrada atende às disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em princípio, analisando os documentos que instruem o auto de prisão em flagrante delito (ID nº 13546364), concluo que as provas de
materialidade
do crime decorrem do auto de apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas à fl. 20 (ID nº 13546364).

Os indícios de
autoria delitiva
consubstanciados nos depoimentos dos Guardas Municipais
Leonardo dos Reis Fernandes
(fls. 10/11 - ID nº 13546364) e
Nadson Pereira dos Santos
(fls. 12/13 - ID nº 13546364), igualmente, compõem o
fumus commissi delicti
e respaldam o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração e das circunstâncias da abordagem do paciente - efetuando o ato de comércio (entrega) das drogas a terceiro -, mas também dada a quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados nas imediações de sua abordagem.

Cumpre registrar que a atuação dos policiais somente solidificou a denúncia anônima no sentido de que o paciente realizava o tráfico de drogas no local, recolhendo os entorpecentes que se encontravam na vegetação e entregando a terceiros que lá passavam e o adquiriam.

Referido ato, por si só, denota a alta reprovabilidade da conduta do paciente e demonstra que a fixação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de fazer cessar a prática delitiva.

Indo além, pondero que em seu interrogatório extrajudicial (fl. 14 - ID nº 13546364), a despeito do paciente negar o seu envolvimento com os fatos em apuração, confessou que já foi preso por delitos de furto, roubo e formação de quadrilha, circunstância que demonstra a adequação da medida cautelar com o fim de garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Cumpre ainda registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena, previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...)

(
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

Referido requisito, subsidiado na gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, como acima enfatizado, é suficiente para manter a custódia com base no art. 312 do Código de Processo Penal e justificam a ordem de prisão.

Consigno ainda que não é cabível nesta via estreita do
habeas corpus
, realizar uma prospecção de eventual condenação e/ou aferir suposta pena a ser aplicada ao paciente, sendo que tais fatores dependem da regular instrução criminal.

Assim, mesmo detendo o paciente condições pessoais favoráveis, dada a presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), descabe acolher o pedido de sua revogação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

9.
No mais, não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O que se apura, nessa impetração, é a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e, a priori, estão presentes, o que não prejudica, entretanto, eventual mudança de posicionamento, no decorrer da instrução criminal.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 994.524/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de 21/5/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PRISÃO DOMICILIAR E TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

3. Há três questões em discussão:(i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz da garantia da ordem pública e da fundamentação utilizada;(ii) avaliar a possibilidade de aplicação de prisão domiciliar, considerando a maternidade e as condições pessoais da paciente;(iii) analisar a viabilidade de redimensionamento da pena com reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida, e no risco de reiteração delitiva, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

5. O Tribunal de origem destacou que a permanência da paciente presa durante toda a instrução processual justifica a negativa do apelo em liberdade, considerando o julgamento condenatório em primeira instância.

6. Quanto à alegação de maternidade, o benefício da prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, impedindo a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

7.
A pretensão de redimensionamento da pena e aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado também não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, que não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal.

8. Para superar as conclusões da Corte de origem, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que não é admitido nesta via processual.

9. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal. IV. DISPOSITIVO

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 951.481/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de 17/2/2025.
)”

No mais, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a prisão preventiva se mostra necessária e encontra-se ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Neste prisma:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.